Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0723149-88.2023.8.07.0007 DECISÃO A autora-apelante requer, em sede de apelação (id. 65094643), os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que houve uma mudança de função em seu trabalho e que sua renda líquida perfaz o montante de R$ 2.031,23. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada e, ao contrário, cumprida em tempo próprio. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. Nesse sentido, orienta o STJ: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019. No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (id. 65094606): Da leitura dos comprovantes de rendimentos, acostados em id. 187372028/187372030, constata-se que a requerida aufere vencimento bruto que supera o patamar de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Observa-se, no mais, que não foram demonstradas, por elementos documentais idôneos, quaisquer despesas extraordinárias que porventura poderiam justificar o enquadramento da parte ré como hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. À Secretaria, para que promova às anotações necessárias. A autora-apelante deu cumprimento à decisão judicial em 16/03/2024 (ids. 65094608 – 65094610) e, depois, em 17/09/2024, interpôs apelação (id. 65094643), sem recolher o preparo, requerendo novamente a gratuidade de justiça. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve alteração em sua situação financeira, limitando-se a alegar que sua renda líquida é de R$ 2.031,23. Ocorre que, segundo os contracheques juntados, sua renda bruta varia entre R$ 13.757,92 e R$ 22.256,73, e a líquida entre R$ 6.557,47 e R$ 8.135,79, ou seja, longe dos R$ 2.031,23 informados no recurso. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator